Tribunal: TJES
Processo: 5004192-58.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004192-58.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE JESUS BEDIM e outros
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004192-58.2020.8.08.0011

Recorrentes: LEANDRO DE JESUS BEDIM, LEONARDO DE JESUS BEDIM

Recorrido(a):
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. VALOR REMANESCENTE LEGÍTIMO. COBRANÇA APÓS DESLIGAMENTO DO RELÓGIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretendem os recorrentes indenização por danos morais, sob o argumento de que a recorrida promoveu a cobrança de um valor remanescente da tarifa de água, alguns meses após o desligamento do relógio, sem que os recorrentes tivessem sido notificados.

2. Pois bem. O débito é legítimo e incontroverso. Conforme disposto na sentença
a quo
, não há norma que embasa a pretensão dos recorrentes para que o débito seja cobrado em momento posterior. O valor é módico (R$ 57,80), já tendo, inclusive, sido pago.

3. Dessarte, não se vislumbra falha na prestação dos serviços. Nesse contexto, os recorrentes não demonstraram situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

6. Considerando a necessidade de
nomeação de advogado dativo em favor dos recorrentes
(ID

1479325), que recaiu sobre a Ilmª. Dra. ELCINEIA ROZA MACEDO - OAB ES30592-A, arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$300,00 (trezentos reais)
, devendo ser observado o procedimento descrito no
ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE Nº 01/2021
, disponibilizado no Diário de Justiça em 14 de outubro de 2021 (https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1225025).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.